Tribunal: TJDFT
Processo: 0748414-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0748414-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LAYSSA TAYNA DE OLIVEIRA SANTOS IMPETRANTE: MAZURKIEWICZ PEREIRA SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA 1 VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por MAZURKIEWICZ PEREIRA SANTOS em favor de LAYSSA TAYNA DE OLIVEIRA SANTOS, apontando como coatora a autoridade judiciária do Juízo da 1a Vara Criminal de Brasília e como ilegal a decisão que manteve a prisão preventiva da paciente, mesmo após a prolação de sentença penal condenatória com fixação de regime inicial semiaberto. Conta haver sido a paciente condenada à pena de 3 anos e 10 meses de reclusão e 13 dias-multa, com regime inicial semiaberto. Argumenta estar a paciente presa preventivamente desde 19/01/2025, situação incompatível com o regime fixado na sentença condenatória. Argumenta que, apesar da fixação do regime menos gravoso, o juízo manteve a prisão preventiva, sob o argumento de reincidência e antecedentes, sem fundamentação concreta, contrariando os artigos 312 e 315 do Código de Processo Penal e o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Acrescenta ser a paciente mãe de três filhos, sendo um deles portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), evidenciando sua responsabilidade familiar e a necessidade de retorno ao convívio social. Ressalta não haver mandados de prisão em aberto contra a paciente, e que o tempo de prisão já cumprido autoriza, em tese, a progressão de regime, tornando desnecessária e desproporcional a manutenção da custódia cautelar. Com tais argumentos, requer, liminarmente, a imediata expedição de alvará de soltura, até o julgamento definitivo do presente writ. No mérito, pleiteia a concessão definitiva da ordem, com a revogação da prisão preventiva, permitindo que a paciente aguarde em liberdade o trânsito em julgado da condenação, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP. Subsidiariamente, a substituição da custódia cautelar por medidas diversas da prisão. É o relatório. Decido a liminar. Os argumentos cotejados não se prestam para levar, numa primeira análise, à concessão da medida liminar. No caso, no dia 19/01/2025 a paciente foi pilhada em flagrante, havendo sido a custódia convertida em preventiva, com vistas a resguardar a ordem pública. Ao sentenciar o feito, a autoridade apontada como coatora fixou o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, porém, entendeu que os requisitos da prisão preventiva se mantinham íntegros, de maneira que a segregação deveria perdurar a fim de preservar a ordem pública. Ademais, foi mencionado, a fim de recomendar a manutenção da custódia cautelar que “considerando que a acusada é reincidente em crime doloso, possuindo, ainda, antecedentes, tem-se que as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso, razão pela qual permanece necessária a sua custódia para garantia da ordem pública, tendo em vista a reiteração delitiva”. Ressalta-se, ainda, que a paciente se manteve recolhida durante a instrução processual. Destarte, mantendo-se hígidos os motivos que justificaram inicialmente a segregação cautelar, não há ilegalidade na manutenção da custódia tão somente por ter sido proferida a sentença. Destaca-se o entendimento deste Tribunal sobre a ausência de constrangimento ilegal no encarceramento cautelar da apenada, o qual não se revela incompatível ao regime semiaberto: "(...) 5. A prisão preventiva, mantida na sentença condenatória, é compatível com o regime semiaberto para o cumprimento da pena, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, conforme jurisprudência consolidada sobre o tema. IV. DISPOSITIVO 6. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1961464, 0754560-39.2024.8.07.0000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 11/02/2025.)” (grifos acrescidos) “HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME SEMIABERTO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INIMPUTABILIDADE. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ORDEM DENEGADA. I – Inexiste ilegalidade na sentença condenatória que mantem a prisão preventiva do paciente e lhe nega o direito de recorrer em liberdade, quando permaneceu preso durante a instrução criminal e as circunstâncias do caso concreto demonstram a periculosidade do agente, diante da gravidade concreta da conduta, o que reclama a manutenção da medida para a garantia da ordem pública. II - Não há incompatibilidade entre a prisão cautelar e o regime inicial semiaberto, bastando apenas que se proceda a adequação pelo estabelecimento prisional. (...) VI – Ordem denegada. (Acórdão 1956291, 0747934-04.2024.8.07.0000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 26/12/2024.)” (grifos acrescidos Destaca-se que a paciente foi condenada após cognição exauriente, tendo o julgador fundamentado de forma adequada a manutenção do recolhimento cautelar, não sendo o caso de, em exame superficial sobre o tema, conceder a liberdade em sede de liminar. Nesse contexto, numa primeira análise, inexiste ilegalidade na manutenção da paciente presa. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 4 de novembro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator